Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-08.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FARTURA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Legislação municipal que prevê o pagamento do benefício aos servidores – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) – Município que efetua o pagamento do adicional no grau médio (20%) – Magistrado que não está adstrito às conclusões do laudo pericial – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FARTURA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Legislação municipal que prevê o pagamento do benefício aos servidores – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) – Município que efetua o pagamento do adicional no grau médio (20%) – Magistrado que não está adstrito às conclusões do laudo pericial – Ausência de condições reais para a majoração do percentual – Sentença mantida – Recurso improvido.